Tribunal: TJBA
Processo: 8013379-80.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8013379-80.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA ARACI SANTOS e outros (2) Advogado(s): RENERIO AUGUSTO GONCALVES DA SILVA JUNIOR IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORAS PÚBLICAS. PROFESSORAS ESTADUAIS APOSENTADAS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. SERVIDORAS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003. APOSENTADORIA COM PARIDADE. REGRA DE TRANSIÇÃO. EXTENSÃO DO PISO AOS INATIVOS. OBRIGATORIEDADE. APLICAÇÃO SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO. JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS. PRECEDENTES DO STF (ADI 4.167/DF) E STJ (TEMA 911). VPNI E REENQUADRAMENTO JUDICIAL. NÃO INTEGRAM O VENCIMENTO BÁSICO PARA FINS DE AFERIÇÃO DO PISO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por três professoras estaduais aposentadas que, tendo ingressado no serviço público antes da EC nº 41/2003, gozam de paridade remuneratória. Discute-se a omissão da Administração Pública em aplicar o piso salarial nacional do magistério como vencimento básico das impetrantes, correspondente à jornada de 40 horas semanais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se as servidoras aposentadas, amparadas pelas regras de transição que garantem a paridade, possuem direito líquido e certo à implementação do piso salarial nacional do magistério, previsto na Lei nº 11.738/2008, como seu vencimento básico, considerando a jornada de 40 horas semanais, e se a omissão do Estado da Bahia em efetuar tal pagamento configura ato coator. III. RAZÕES DE DECIDIR A legitimidade passiva do Secretário de Administração se firma em sua competência para a gestão da política remuneratória dos servidores estaduais, nos termos do Decreto Estadual nº 12.431/2010. A obrigação de trato sucessivo afasta a decadência e a prescrição do fundo de direito, aplicando-se a Súmula nº 85 do STJ, segundo a qual a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. As servidoras que ingressaram no serviço público antes da EC nº 20/1998 e se aposentaram sob a égide das regras de transição da EC nº 41/2003 têm assegurado o direito à paridade remuneratória, que impõe a extensão de todas as vantagens e reajustes de caráter geral concedidos aos servidores da ativa. O Supremo Tribunal Federal (ADI nº 4.167/DF) e o Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 911) pacificaram o entendimento de que o piso nacional do magistério corresponde ao vencimento básico inicial da carreira, sendo vedada a fixação em valor inferior, e não à remuneração global. O piso salarial nacional do magistério ostenta natureza de vantagem geral, sendo, por força da garantia da paridade e por expressa disposição legal (art. 2º, § 5º, da Lei 11.738/2008), extensível aos proventos dos professores aposentados e pensionistas. A VPNI (Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável), instituída pela Lei Estadual nº 12.578/2012, não integra o vencimento básico para fins de aferição do cumprimento do piso nacional, por constituir parcela complementar de natureza pessoal, destinada a preservar a irredutibilidade remuneratória. A alegação de reenquadramento judicial não prospera ante a ausência de comprovação do recebimento de valores sob tal rubrica nos contracheques das impetrantes. Não há violação à Súmula Vinculante nº 37 do STF ou à Lei de Responsabilidade Fiscal, pois não se trata de concessão de aumento pelo Poder Judiciário, mas de cumprimento de norma federal autoaplicável e de observância a direito subjetivo das servidoras. IV. DISPOSITIVO E TESE Preliminares rejeitadas. Segurança concedida. Tese de julgamento: As professoras aposentadas que ingressaram no serviço público em data anterior à Emenda Constitucional nº 41/2003, fazendo jus à regra da paridade, possuem direito líquido e certo à implementação do piso salarial nacional do magistério (Lei Federal nº 11.738/2008) como seu vencimento básico, correspondente à jornada de 40 horas semanais, não podendo a VPNI ou eventuais reenquadramentos judiciais serem computados para atingir o valor do piso, que deve incidir sobre o vencimento-base. Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 37, X; 40, § 8º; 169, § 1º; 206, VIII. Emenda Constitucional nº 41/2003, art. 7º. Emenda Constitucional nº 47/2005. Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º. Lei Federal nº 11.738/2008, art. 2º, §§ 1º e 5º. Lei Federal nº 12.016/2009, arts. 1º e 23. Lei Estadual nº 12.578/2012, arts. 3º e 5º. Decreto nº 20.910/32, art. 1º. CPC/2015, arts. 98, 99, § 3º; 1.048, I. Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 85 do STJ; Súmulas 269 e 271 do STF; Súmula Vinculante nº 37 do STF. STF, ADI nº 4.167/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa. STF, RE 596.962, Rel. Min. Dias Toffoli (Tema 156). STJ, REsp nº 1.426.210/RS (Tema Repetitivo nº 911), Rel. Min. Gurgel de Faria. STJ, AgInt no AREsp: 2431949 BA. TJ-BA, MS: 80346534220218050000, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno. TJ-BA, MS: 80357207120238050000, Rel. Desa. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda. TJ-BA, MS: 80514935920238050000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8013379-80.2025.8.05.0000, em que figuram como IMPETRANTES MARIA ARACI SANTOS e outros (2) e como IMPETRADOS SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES e CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA